Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.M. RODRIGUES PARRA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos Ação de Reconhecimento de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n° 1050421-70.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a medida pleiteada, para determinar sejam os autores imitidos na posse do imóvel de matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451m2, devendo a parte requerida ser intimada, no caso de ocupação, para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de quinze dias.
Em síntese, anota o recorrente que (i) os requisitos para concessão de antecipação de tutela não restam configurados; (ii) não há periculum in mora, uma vez que o imóvel, como narra o Oficial de Justiça, encontra-se ocupado e em bom estado; (iii) o risco de dano apto a fundamentar a medida de urgência, deve-se revelar real e concreto; (iv) o Agravante mantém em bom estado de conservação o bem; (v) já efetuou o pagamento do montante de R$1.532.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil reais); (vi) é medida de justiça determinar que seja dado em garantia o valor já pago pelos Agravantes pelo imóvel em questão; (vii) os Agravados concorreram para o imbróglio que decorreu do pagamento, visto que a constrição que adveio ao imóvel 21 dias após a aquisição e perdurou por 3 anos, infringiu a Cláusula Segunda do contrato e, (viii) que o não acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo somente trará mais insegurança jurídica para ambas as partes.
Síntese necessária.
O autor pretende a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado em 09/01/2014, com o retorno da situação ao status quo ante, e ser imediatamente reintegrado na posse no imóvel objeto da matrícula 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5° Ofício da Comarca de Cuiabá/MT com área de 16.798,451 m2 sito a Rua Epifânio de Oliveira, S/N, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, ao argumento de inadimplência do réu e ocorrência de flagrante fraude perpetrada pelos Requeridos com utilização de identidade falsa, bem ainda a inadimplência do réu. Em que pese as razões expostas na exordial, não verifico a situação de turbação ou esbulho, uma vez que, na verdade, se trata de contrato de compra e venda (ID 41729887-origem).
Desta feita, para possibilitar a retomada do bem deve haver, primeiro, a rescisão da avença e para que tal ato se concretize necessária a dilação probatória.
Ademais, não restou demonstrado que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo.
Portanto, uma vez não comprovado os requisitos autorizadores, não há aqui como acolher o pedido tutela de urgência para reintegrar a parte autora, ora agravada na posse do bem.
Com tais considerações, não criticando a decisão de piso e vendo a questão apenas pelo aspecto formal, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =